Tribunal: TJDFT
Processo: 20180510009086APR
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PERIGO PARA A VIDA OU A SAÚDE DE OUTREM. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOCUMENTAL E ORAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REDUÇÃO. AGRAVANTE. REDUÇÃO DO ACRÉSCIMO. DANOS MORAIS. VALOR FIXADO COMO INÍCIO DE REPARAÇÃO. REDUÇÃO. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DO RÉU.
1. Deve ser rejeitada a preliminar de prescrição em abstrato se não transcorreu o prazo prescricional de vinte anos referente ao segundo fato constante da denúncia.
2. A prova documental (comunicação de ocorrência policial, termo de requerimento de medidas protetivas firmado pela vítima e por sua genitora, auto de apresentação e apreensão, cópia de parecer elaborado pelo Serviço de Assessoramento aos Juízos Criminais – SERAV e relatório subscrito por agente de polícia que apurou os fatos em discussão) e oral (declarações da vítima, de sua genitora, em sede inquisitorial, e de sua irmã), aliada à confissão do réu em relação ao terceiro fato, define que deve ser dado como autor das condutas descritas nos artigos 215-A, caput c/c art. 226, II, ambos do Código Penal (primeiro fato descrito na denúncia), art. 132 do CPB (segundo e terceiro fatos descritos na denúncia) por duas vezes, na forma continuada, e art. 146 do CPB (segundo fato descrito na denúncia), combinados com o art. 5o, II da Lei 11.340/2006.
3. Redimensiona-se a pena-base em atenção ao princípio da proporcionalidade.
4. Deve ser reduzido o acréscimo na segunda fase da dosimetria para 1/6 (um sexto) da pena mínima por ser mais razoável e proporcional.
5. Reduz-se o valor fixado como início de reparação por danos morais em razão da situação econômica do réu.
6. Recursos conhecidos. Rejeitada a preliminar, recurso ministerial desprovido e parcialmente provido o apelo do réu.